Tribunal: TJDFT
Processo: 0735660-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, para que fosse reconhecido o direito subjetivo à nomeação para o cargo de Especialista em Saúde, Especialidade Administrador, da Carreira Assistência Pública à Saúde, em razão da inequívoca necessidade do serviço em razão do déficit no quadro de servidores, da existência de diversas vagas e da autorização de orçamento para realizar a nomeação dos profissionais. Expõe que realizou concurso público regulado pelo Edital n. 07 da SES-DF, de 07.03.2018, para provimento de 10 cargos de Especialista em Saúde, Especialidade Administrador, com validade até 19.07.2022, classificando-se em 53o lugar, não tendo ocorrido a nomeação de nenhum candidato aprovado. Defende haver direito subjetivo à nomeação, pois há um déficit de ao menos 55 servidores, o qual deve ser suprido para que se possa superar a crise no sistema de saúde do Distrito Federal. Ainda, alega que há decreto de situação de emergência na saúde do DF (Decreto 40.416/2020), o que comprova a necessidade de mais funcionários, razões pelas quais o pleito inicial deve ser julgado procedente.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 23607854). Contrarrazões apresentadas (ID 23608036).
III. No Recurso Extraordinário no 837.311, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).
IV. Resta demonstrado nos autos que a parte recorrente foi aprovada e classificada fora do número de vagas previstas no edital do concurso para o cargo de Especialista em Saúde, da Carreira Assistência Pública a Saúde, especialidade Administrador (ID 23607842 - Pág. 6). A parte recorrente foi aprovada na 53a colocação para o cargo, enquanto o edital do concurso previa 10 vagas para a livre concorrência (ID 23607838 - Pág. 1).
V. Observa-se que no caso não se alega preterição, mas a necessidade de suprir o déficit de servidores para a superação da crise de saúde em que já se encontrava o Distrito Federal, mesmo antes da pandemia de COVID-19, conforme Decreto 40.416, de 24.01.2020, o qual declarou situação de emergência no âmbito da saúde pública no Distrito Federal, em razão do risco de epidemia por doenças transmitidas pelo Aedes.
VI. Todavia, compete ao Poder Executivo avaliar a conveniência do provimento de cargos para o enfrentamento de crise sanitária, pois a ele assiste o ônus de otimizar os recursos públicos diante das múltiplas necessidades a serem atendidas. Assim, como regra não cabe ao Poder Judiciário adentrar na discricionariedade das decisões do Poder Executivo, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
VII. Destarte, não estão preenchidos os pressupostos delineados pela Corte Suprema no Tema 784, pois não houve preterição de candidatos, nem a abertura de novo certame durante o prazo de validade do concurso anterior, devendo prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de nomear (AgInt no RMS 47.879/PI, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017).
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.